Tribunal: STF
Processo: HC 244195
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 880.124, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Questões relativas à negativa de autoria não podem ser dirimidas na via do habeas corpus por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal. 



    2. Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva decorrente da apreensão de 1,68 kg de maconha, balança de precisão e caderno de anotações. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “1 (um) tijolo de maconha - pesando aproximadamente 1 kg [um quilograma] -, 1/2 (meio) tijolo de maconha - pesando aproximadamente 480 g [quatrocentos e oitenta gramas] - e 10 (dez) grandes porções desta mesma substância entorpecente - pesando aproximadamente 200 g [duzentos gramas]”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Sobreveio novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo e na constrição cautelar da liberdade da paciente.



    Alega “constrangimento ilegal ocasionado pelo excesso de prazo na formação da culpa”, e informa que a “paciente [está] presa há mais de 06 meses sem início da instrução”. Alega, ainda, “inidoneidade da fundamentação utilizada para manutenção da prisão preventiva”, uma vez que “foi mantida somente em razão da quantidade de drogas encontradas e da existência de petrechos relacionados a traficância”. Argumenta que “a paciente não foi encontrada no local do fato delituoso, as drogas foram assumidas pelo seu filho, não foi demonstrado qualquer elemento que evidencie que a versão levantada por seu filho é falsa”. Ressalta que “a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui 51 anos de idade e conduta irreprochável perante a sociedade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Destarte, diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus. 



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público. 



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2º, CPP, para: 



    - que seja concedido o direito a paciente de responder ao processo em liberdade até o julgamento de mérito do writ. 



    d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) no mérito, requer-se a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medida cautelar diversa da prisão.



    f) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    g) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto à tese de que a droga pertencia ao filho da agravante, ressalte-se ser incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, esse remédio constitucional não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação de rito célere e de cognição sumária. 



    Por sua vez, deve ser mantida a prisão cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 1,68kg de maconha apreendida, bem como balança de precisão e caderno de anotações, indica a periculosidade da agravante ao meio social. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: [...]



    A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Nesse sentido: [...]



    Nesse contexto, em que presentes circunstâncias indicadoras da gravidade do fato, a substituição da prisão preventiva da ré por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se insuficiente ao acautelamento do meio social. Sobre o tema: [...]”



    Assim, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a prisão preventiva “está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 1,68 kg de maconha apreendida, bem como balança de precisão e caderno de anotações, indica a periculosidade da agravante ao meio social”, sendo certo que “a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



      AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.153-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) “estaria chefiando o grupo criminoso”; e (b) “registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 234.568-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/11/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)  



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, em relação à negativa de autoria, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a tese de que a droga pertencia ao filho da [paciente], ressalte-se ser incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”. No tocante ao alegado excesso de prazo, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito. 



    Assim, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente